Tribunal: TJES
Processo: 0001792-90.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001792-90.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS DANIEL FAZOLO

APELADO: ALDEIR LOPES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS VERBAIS DE COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em “ação de cobrança”, julgou improcedentes os pedidos autorais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova testemunhal requerida para comprovar a existência de contratos verbais, configura cerceamento de defesa passível de reconhecimento de ofício pelo tribunal.

III. Razões de decidir

3. “
É
assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente
” (AgInt no REsp n. 1.967.572/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

4. A controvérsia diz respeito à pretensão de cobrança fundada em contratos verbais de compromisso de compra e venda e locação.

5. O julgamento da lide sem a produção da prova testemunhal requerida em tempo hábil no feito, que teriam o fim de comprovar minimamente o direito autoral, configura cerceamento de defesa, notadamente diante da revelia do réu, e de eventual aplicação de seus efeitos materiais previstos no art. 344, do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício acolhida. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular instrução. Recurso de apelação prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício, para anular a sentença e, por igual votação, julgar prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001792-90.2019.8.08.0012

RELATOR :
DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CARLOS DANIEL FAZOLO.

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO : ALDEIR LOPES DO NASCIMENTO.

MAGISTRADA : CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS DANIEL FAZOLO contra sentença que, em “ação de cobrança” ajuizada em desfavor de ALDEIR LOPES DO NASCIMENTO, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) os efeitos materiais da revelia foram desconsiderados; (ii) o ponto central da controvérsia reside na existência de um negócio jurídico verbal; (iii) não se exige a formalidade de escritura pública para a validade do negócio jurídico no plano obrigacional (cobrança de dívida), que admite forma livre; (iv) a manutenção da sentença gera enriquecimento sem causa do Recorrido, que permanece na posse do bem sem a devida contraprestação; (v) a conduta do Recorrido viola a boa-fé objetiva e o princípio que veda o comportamento contraditório.

Pois bem.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Inicialmente, “
é
assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente
” (AgInt no REsp n. 1.967.572/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

Assim, suscito, de ofício, preliminar de cerceamento do direito de defesa do autor, em razão do julgamento antecipado do mérito, indeferindo a produção de prova testemunhal essencial ao deslinde de controvérsia envolvendo contrato verbal.

Explico.

A controvérsia diz respeito à cobrança de valores inadimplidos (R$ 28.600,00) oriundos de supostos contratos verbais firmados entre as partes: um de compra e venda de imóvel (terreno) e outro de locação residencial.

O Réu/Recorrido, devidamente citado, não apresentou contestação, operando-se a revelia.

Na fase de especificação de provas, a Defensoria Pública, representando os interesses do autor hipossuficiente, pugnou pela produção de prova testemunhal e pela intimação pessoal do Autor/Recorrente para arrolar as testemunhas.

Ocorre que, após tentativa frustrada de intimação pessoal do Autor/Recorrente, o Juízo de origem proferiu sentença de improcedência, fundamentando que: (i) a prova documental era frágil e insuficiente para comprovar a relação negocial, pois os recibos estavam em nome de terceiros e a declaração de posse não indicava o comprador; e (ii) indeferiu a prova oral sob o argumento de que “sequer foi justificado o requerimento da prova e as testemunhas não foram arroladas”.

Com efeito, não se desconhece da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, por decisão fundamentada e mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Contudo, conforme já exposto, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, por considerar que não haveria prova mínima do direito autoral que autorizasse a aplicação dos efeitos materiais da revelia, sem considerar, todavia, que o pedido do autor está fundamentado na existência de suposto
contrato verbal
.

Sendo assim, a produção da prova testemunhal é relevante para a solução da lide, na medida em que pode demonstrar não só a existência de contrato firmado entre as partes, como também os termos pactuados, a exemplo de sua forma de pagamento, o que está inicialmente consubstanciado em provas documentais frágeis (recibos simples e declaração de posse e venda).

Ademais, muito embora tenha sido considerado que as testemunhas não foram arroladas, compulsando os autos digitalizados, observa-se que o Autor apresentou o rol de testemunhas já na petição inicial, indicando o Sr. Emerson Miguel Borges (fl. 4-verso).

Logo, o julgamento da demanda sem a produção das provas requeridas em tempo hábil no feito, que teriam o fim de comprovar minimamente o direito autoral, configura cerceamento de defesa, notadamente diante da revelia do réu, e de eventual aplicação de seus efeitos materiais previstos no art. 344, do CPC/15.

Portanto, impõe-se a anulação da sentença, para permitir o retorno dos autos à fase instrutória, e consequente realização da prova requerida pelo autor, com regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada de ofício, para anular a r. sentença, por cerceamento do direito de defesa do autor, determinando o retorno dos autos à instância de origem, nos termos da fundamentação. Por consequência, JULGO PREJUDICADO o mérito do recurso de apelação cível.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.